Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726958-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DO STF. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ALDEIA LTDA., em desfavor da r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido autoral para devolução da quantia paga a título de ITBI em razão da integralização de imóveis em seu capital social. 2. ITBI. Nos termos do art. 156, II, § 2o, II, da CFRB, a competência para instituir o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis é dos Municípios. O inciso I do mesmo § 2o, por sua vez, estabelece que o ITBI "não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil". 3. O Conselho Especial do TJDFT declarou a “inconstitucionalidade parcial do § 1o do art. 3o da Lei 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso "II", ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil." (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE CÍVEL 0705115-03.2021.8.07.0018). 4. De acordo com o Conselho Especial deste Tribunal, a ratio decidendi do julgamento do Tema 796 pelo STF se amolda no sentido de que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. É importante consignar que a imunidade tributária não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado, nos termos da tese fixada. No caso, o valor dos bens não excede esse limite. Portanto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela Recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social. Precedente do TJDFT: Acórdão 1757668. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal à restituição do valor pago a título de ITBI, no valor de R$8.999,14. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2o, II, da CFRB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao reformar a sentença para condenar o Distrito Federal à restituição do valor pago a título de ITBI, no valor de R$8.999,14, referente ao ITBI pago interpretou incorretamente comandos constitucionais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 156, II, § 2o, II, da CFRB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu que: “De acordo com o Conselho Especial deste Tribunal, a ratio decidendi do julgamento do Tema 796 pelo STF se amolda no sentido de que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. É importante consignar que a imunidade tributária não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado, nos termos da tese fixada. No caso, o valor dos bens não excede esse limite. Portanto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela Recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social. Precedente do TJDFT: Acórdão 1757668.” Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 796, no ARE 796376 RG, cuja tese transcreve-se: EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com tema de Repercussão Geral fixado pelo STF. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 796 exarado no regime de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal